Tribunal: TJPA
Processo: 0805879-22.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3631 - Crimes de Tortura
Data de julgamento: 2022-06-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805879-22.2022.8.14.0000

PACIENTE: YURI DOS SANTOS REIS, MAXSUEL CANDICA DA SILVA SOUSA

AUTORIDADE COATORA: 2 VARA CRIMINAL DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

HC 0805879-22.2022.8.14.0000

MAXUEL CANDIDA DA SILVA SOUSA e YURI DOS SANTOS REIS

COATOR: 2ª Vara Criminal de Parauapebas /PA

Processo de origem nº
0806018-48.2022.8.14.0040

EMENTA

HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO DE DROGAS – ILEGALIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE POR USO EXCESSIVO DE FORÇA POLICIAL – SUPERVENIÊNCIA DA PRISÃO PREVENTIVA – NOVO TÍTULO JUDICIAL – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – APLICAÇÃO DA LEI PENAL – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – HABEAS CORPUS CONHECIDO – ORDEM CONCEDIDA.

1. Eventuais irregularidades ocorridas na prisão em flagrante restam superadas com a decretação da prisão preventiva dos acusados, haja vista a superveniência de novo título judicial a justificar a custódia cautelar.

2. O juízo singular fundamentou a decretação da prisão preventiva para conveniência da instrução processual, assegurar aplicação da lei penal e garantia da ordem pública.

3. Quanto a conveniência da instrução processual e a necessidade de assegurar aplicação da lei penal, o juízo nada fundamentou. E quanto a necessidade de garantir a ordem pública, fez apenas considerações genéricas sobre o suposto delito perpetrado, referindo apenas a gravidade abstrata normalmente adotado na prática de crimes da mesma natureza e em elementos inerentes ao próprio tipo penal e a repercussão social do crime, sem indicação das circunstâncias do caso concreto que demonstrassem a necessidade de ser assegurada a ordem pública.

4.
Habeas

corpus
conhecido. Ordem concedida para revogar a prisão preventiva impostas aos pacientes
MAXUEL CANDIDA DA SILVA SOUSA e YURI DOS SANTOS REIS
, no processo nº
0806018-48.2022.8.14.0040
,
salvo se por outro motivo estiverem ou tiverem que permanecer presos, e sem prejuízo de prolatação de nova decisão corretamente fundamentada pelo juízo
a quo
ou da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

ACÓRDÃO:

Vistos, etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do writ impetrado e, no mérito, pela
concessão
da ordem, para
REVOGAR
a prisão preventiva impostas aos pacientes
MAXUEL CANDIDA DA SILVA SOUSA e YURI DOS SANTOS REIS
, o processo nº
0806018-48.2022.8.14.0040
,
salvo se por outro motivo estiverem ou tiverem que permanecer presos,
nos termos do voto do relator.

23ª Sessão Ordinária por Videoconferência da Egrégia Seção de Direito Penal, realizada no dia 27 de junho de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 28 de junho de 2022.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO com pedido de liminar impetrado por
Herna do Socorro Pedroso de Azevedo
, OAB-PA nº 28.409,

em favor dos pacientes
MAXUEL CANDIDA DA SILVA SOUSA e YURI DOS SANTOS REIS
,

contra ato do Juízo da 2ª Vara Criminal de Parauapebas /PA, nos autos do auto de prisão em flagrante nº 0806018-48.2022.8.14.0040 que, em tese, decretou a prisão preventiva dos pacientes.

A impetrante narra que os pacientes foram presos em flagrante, por suposta prática do crime previsto no art. 33 c/c art. 35 da Lei 11.343/06, c/c art. 288 § único do CPB, e ainda c/c art. 16 da Lei 10.826/03. E na
audiência de custódia o Juízo
a quo
converteu a prisão em flagrante em preventiva.

Alega que na abordagem policial, os pacientes foram presos e submetidos a intimidações, ameaças e à violência, conforme l
audo de corpo de delito e fotografias juntadas aos autos. P
elo que diante do excesso de uso da força policial a prisão deve ser relaxada.

Defende a ausência de fundamentação idônea para a decretação da prisão cautelar. Além disso, entende que estão ausentes os requisitos para a prisão cautelar previstos no art. 312 do CPP, requerendo sua revogação, com a substituição por outras medidas cautelares se, assim, for entendido necessário.

Requereu liminarmente, a revogação da prisão preventiva dos pacientes. No mérito a revogação da prisão, e alternativamente a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas nos termos dos art. 282 c/c art. 319 do CPP.

Coube-me a relatoria por distribuição.

Em decisão de Num. 9213945, indeferi o pedido liminar por ausência dos requisitos legais.

A autoridade coatora apresentou informações sob o Num. 9252504-pág. 1/2.

Em parecer de Num. 9461391-pág. 1/10, o Ministério Público opinou pelo não conhecimento do
habeas corpus,
em razão de haver pedido de revogação da prisão preventiva formulado pelo paciente pendente de manifestação do juízo de primeiro grau. Alternativamente, a denegação da ordem.

Eis os fatos.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

VOTO

Inicialmente, destaco que da análise dos autos e das informações presentadas pela autoridade dita coatora, não verifico a existência de pedido de revogação da prisão preventiva formulado pelo paciente pendente de manifestação do juízo de primeiro grau, motivo pelo qual não há óbice à análise do
writ
.

Assim, presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do
habeas corpus
.

A questão meritória diz respeito a ilegalidade da prisão em razão do excesso de uso da força policial e a suposta falta de fundamentação idônea na decisão que decretou a prisão preventiva.

Extrai-se dos autos que os pacientes foram presos em flagrante delito no dia 19/04/2022 pela suposta prática do crime previsto no art. 33 c/c art. 35 da Lei
11.343/06, c/c art. 288 § único do CPB, e ainda c/c art. 16 da Lei 10.826/03. E na
audiência de custódia o Juízo
a quo
converteu a prisão em flagrante em preventiva.

Quanto a ilegalidade da prisão em flagrante pelo uso excessivo de força policial, verifico que o auto de prisão em flagrante foi homologado, e em seguida decretada a preventiva.

Assim, eventuais irregularidades ocorridas na prisão em flagrante restam superadas com a decretação da prisão preventiva dos acusados, haja vista a superveniência de novo título judicial a justificar a custódia cautelar.

A respeito da falta de fundamentação idônea na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, em que pese o impetrante não ter acostado referida decisão, nas informações prestadas pela autoridade dita coatora consta o link de acesso à decisão, pelo que se pode constar que a prisão preventiva foi decretada nos seguintes termos:

“Sabe-se que somente em casos excepcionais e comprovada a imperiosa necessidade da medida acauteladora, deve-se restringir a liberdade do cidadão. Dispõe a Constituição Federal, que “ninguém será levado a prisão ou nela mantido quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança” (art. 5º, LXVI).

Somente havendo motivos imperiosos para a segregação cautelar, deve o juízo restringir a liberdade do acusado, o que se verifica neste caso, em que, analisando os autos, verifico estarem presentes os motivos para a decretação da prisão do acusado, posto que em liberdade, apresenta motivos que poderão vir a prejudicar o andamento da instrução criminal.

Depreende-se dos autos que há indícios de autoria e materialidade do crime formulado nos autos, posto que para a decretação da medida cautelar não se exige prova plena, bastando meros indícios. As provas colhidas durante o procedimento policial nos levam a reconhecer a existência do crime e indícios de sua autoria.

“Presentes os pressupostos (materialidade do crime e indícios suficientes de autoria), bem como comprovada a necessidade da medida para assegurar a aplicação da lei penal e garantia da ordem pública, é de ser mantida a custodiado paciente” (TJAL –HC –Rel. Geraldo Tenório Silveira –RT 714/394).

Suficiente, portanto, para esta fase do procedimento policial e para embasar um decreto preventivo e todo o material apreendido, bastam para a comprovação da existência do crime e indícios suficientes da autoria delitiva.

Sabe-se que para a aplicação da medida cautelar devem estar presentes os pressupostos para tal, quais sejam o fumus comissi delicti e periculum libertatis. Da existência e autoria do delito, conforme dito acima, a priori, resta evidenciado, pelo que consta dos autos.

Analisando os autos
,
verifico que a prisão cautelar se revela adequada ao bem da garantia da ordem pública, preservação da regularidade da instrução criminal e de assegurar a aplicação da lei penal, posto que os flagranteados, em tese, cometeram os delitos de associação criminosa e tráfico de drogas e é possível verificar a periculosidade de suas condutas com base nas informações contidas no auto de prisão em flagrante
.

Da mesma forma, os custodiados devem ser mantidos fora do convívio social, posto que se deve acautelar o meio social e ainda garantir a credibilidade da justiça, que restou afetada por mais uma ocorrência de roubo no município
.

Visa a medida cautelar proteger a comunidade local, da conduta causadora de ameaça à paz social, geradora de nefasta consequência, o que deixa a sociedade temerosa e apreensiva quanto ao aumento da violência nesta cidade.
Vejamos a jurisprudência pátria:

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. PRISO PREVENTIVA. ALEGADA INOCÊNCIA. REEXAME DE PROVAS INCABÍVEL NA VIA ELEITA. PERICULOSIDADE. AMEAÇA DE MORTE ENTRE OS CORRÉUS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA INSTRUÇO CRIMINAL. FUNDAMENTAÇO IDÔNEA. CONDIÇES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. ORDEM DENEGADA. 1. (...) 3. Condições pessoais favoráveis do agente não são aptas a revogar a prisão preventiva, se esta encontra respaldo em outros elementos dos autos." 4. Habeas corpus denegado." (STJ -HC nº109759/RO, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, d. j. 24/03/2009, d. p. 24/03/2009).

Diante do exposto, a decretação da segregação cautelar de ELSON DA SILVA PEREIRA, MAXSUEL CANDIDA DA SILVA SOUSA e YURI DOS SANTOS REIS se faz necessária para garantia da ordem pública, e conveniência da instrução criminal, além de assegurar a aplicação da lei penal.

Razão pela qual CONVERTO o flagrante em Prisão Preventiva de ELSON DA SILVA PEREIRA, MAXSUEL CANDIDA DA SILVA SOUSA e YURI DOS SANTOS REIS nos termos do art. 312 do CPP.” Grifei

Sabe-se que é dever funcional do juízo fundamentar as decisões que profere, observando o que dispõe o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. Assim, a decretação ou manutenção da prisão preventiva não é diferente, de forma que a decisão deves ser devidamente fundamentada em alguma das hipóteses previstas no art. 312 do CPP.

Verifica-se que o juízo singular fundamentou a decretação da prisão preventiva dos pacientes para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal.

Quanto a conveniência da instrução processual e a necessidade de assegurar aplicação da lei penal, o juízo nada fundamentou.

E quanto a necessidade de garantir a ordem pública, ao contrário do que dispõe a legislação, o magistrado singular faz apenas considerações genéricas sobre o suposto delito perpetrado, referindo apenas a gravidade abstrata normalmente adotado na prática de crimes da mesma natureza e em elementos inerentes ao próprio tipo penal e a repercussão social do crime. Nem mesmo a qualidade e quantidade de entorpecente, os tipos de armas apreendidas ou as circunstâncias em que se deu a prisão em flagrante dos acusados, foram expressamente mencionadas.

O juízo de origem não apontou nenhuma razão, com esteio em
elementos concretos dos autos, pela qual a prisão dos pacientes seria
imprescindível para garantir a ordem pública, ou seja, nada disse de concreto e individualizado sobre a conduta ilícita que indicasse acentuada periculosidade dos pacientes ou maior reprovabilidade da conduta, seja pelo
modus operandi
ou pelo risco de reiteração delitiva.

Nesse sentindo, apesar de haver indícios mínimos de autoria e prova da materialidade delitiva, não há nos autos elementos concretos a indicar que as prisões dos pacientes são necessárias para a garantia da ordem pública.

Ressalta-se que o Superior Tribunal de Justiça em caso semelhante entendeu que “
ao deixar o Juízo singular de indicar elementos específicos dos autos que justifiquem a imprescindibilidade da prisão preventiva para assegurar a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal, é manifesta a ilegalidade imposta aos recorrentes
.” (STJ - RHC: 89720 MG 2017/0245352-6, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 15/05/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/05/2018)

Assim, o juízo
a quo
não fez a devida subsunção do fato à norma, deixando de indicar as razões da presença dos pressupostos da preservação da ordem pública, apenas apontando genericamente a gravidade abstrata do crime, sem indicação das circunstâncias do caso concreto.

Por tanto, diante da ausência de fundamentação idônea da decisão que decretou a prisão preventiva dos pacientes, apta a demonstrar a necessidade de suas prisões cautelares, tenho que a concessão da ordem impetrada é medida que se impõe.

Ante o exposto, divergindo do parecer ministerial,
conheço
do
habeas corpus
e
CONCEDO A ORDEM
, para
REVOGAR
a prisão preventiva impostas aos pacientes
MAXUEL CANDIDA DA SILVA SOUSA e YURI DOS SANTOS REIS
, no processo nº
0806018-48.2022.8.14.0040
,
salvo se por outro motivo estiverem ou tiverem que permanecer presos, e sem prejuízo de prolatação de nova decisão corretamente fundamentada pelo juízo
a quo
ou da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

É como voto.

Belém/PA, 28 de junho de 2022.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 28/06/2022